Tribunal: TJMT
Processo: 1006900-87.2020.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006900-87.2020.8.11.0037

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAIRES FELIZ GOMES DA SILVA - CPF: 545.415.301-04 (APELANTE), KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - CPF: 019.106.941-85 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DECISÃO DE IMPROCEDÊNCIA - DEBILIDADE FUNCIONAL QUE NÃO RESULTA EM INVALIDEZ – CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE - PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Debilidade decorrente de acidente de trânsito que não resulte em invalidez permanente, não se sujeita à indenização pelo seguro obrigatório - DPVAT, nos termos da Lei 6.194/74.

II - Não havendo indicação ou apontamento de erro ou equívoco da análise do médico perito, tal laudo é plenamente válido, não configurando qualquer ofensa ao contraditório ou à ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOAIRES FELIZ GOMES DA SILVA
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos Autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Danos Morais, de n. 1006900-87.2020, proposta em face da
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), contudo, a exigibilidade ficará suspensa, haja vista ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.

O apelante alega que, apesar da perícia atestar que o periciado não apresentava sequelas atuais, dos documentos médicos colacionados aos autos é possível identificar que à época do acidente ele apresentou sequelas.

Acrescenta que os laudos médicos anexos à exordial são contundentes ao afirmar que o apelante ficou com sequelas após o acidente de trânsito.

Afirma que, em decorrência do acidente teve Fístulas carótido-cavernoso na região frontal devido as fraturas no olho esquerdo.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. 176249673.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, o cerne da questão gravita em torno da existência de invalidez que possa ser alcançada pela cobertura securitária prevista pela Lei 6.194/74 – seguro obrigatório DPVAT.

Da análise minuciosa do acervo probatório constante nos autos verifiquei que razão não assiste ao apelante, pois, conforme consta do laudo médico emitido pelo perito do juízo, o periciado apresenta dano meramente estético e mínimo, não havendo sequelas funcionais atuais indenizáveis. (ID. 176249664)

Dessa forma, embora a manifesta contrariedade do apelante em relação ao resultado da perícia médica judicial, não há nada que justifique a reforma da decisão, sobretudo, porque o
expert
obedeceu a todos os critérios técnicos necessários para identificação da invalidez e sua graduação.

Em casos análogos, assim tem decidido este Sodalício
:

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DEBILIDADE - INVALIDEZ PERMANENTE NÃO DEMONSTRADA – INDENIZAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Debilidade decorrente de acidente de trânsito que não resulte em invalidez permanente, não se sujeita à indenização pelo seguro obrigatório - DPVAT, nos termos da Lei 6.194/74.
Cabe à parte autora comprovar a ocorrência do fato constitutivo do seu direito, em consonância com o artigo 333, I, CPC. (Ap, 138807/2013, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/02/2014, Data da publicação no DJE 17/02/2014).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PRELIMINAR - PERÍCIA MÉDICA REALIZADA EM MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – NOVA PERÍCIA MÉDICA – DESNECESSIDADE – PRÍNCIPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ – PRECEDENTES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS RECURSAIS - CABIMENTO DA MAJORAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 11o DO CPC - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
2. Não havendo indicação ou apontamento de erro ou equívoco da análise do médico perito, tal laudo é plenamente válido, não configurando qualquer ofensa ao contraditório ou à ampla defesa
(...) (Ap 108888/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2018, Publicado no DJE 25/01/2018).

Logo, inexistindo invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito noticiado, não há que se falar em dever de indenizar.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023